Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726747-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: HAROLDO NOBRE LEMOS DESPACHO A certidão juntada aos autos informa que o mandado de intimação enviado ao agravado foi devolvido sem cumprimento, pelo seguinte motivo: “mudou-se” (ID 38791466). Por essa razão, a fim de evitar alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o recorrido ainda reside no local indicado ou informar o novo endereço, completo e atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora